Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. TRATAMENTO REPARADOR POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA 1.069 STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica travada entre as partes se submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.069, de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”
3. No caso, o plano de saúde réu negou o pedido do procedimento feito administrativamente pela autora, porém não houve instauração de junta médica ou produção de provas que afastassem o caráter reparador da cirurgia declarado pelo médico assistente da autora. O plano de saúde não produziu nenhuma prova técnica capaz de evidenciar se tratar a cirurgia de procedimento meramente estético, ao contrário, desistiu do pedido de prova pericial, requerendo o julgamento antecipado da lide. Desta forma, persiste a obrigatoriedade de custeio do procedimento cirúrgico a ser imposta ao plano de saúde.
4. Havendo dúvida plausível na interpretação do contrato, a recusa a recusa do plano de saúde na cobertura dos procedimentos não pode ser configurada conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais, especialmente porque inexistem nos autos elementos indicativos de que, em virtude da negativa do réu, adveio comprovação de agravamento do quadro de saúde da autora.
5. Apelos da autora e do réu conhecidos e desprovidos.